Tribunal: TCU
Processo: 022.847/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Fernando Nelmásio Silva Belfort e José Carlos Sousa Silva contra o Acórdão 8.900/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 8900/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 8900/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em virtude da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular relacionados com o exercício do contraditório e da ampla defesa; e 9.4. comunicar esta deliberação aos recorrentes e ao Ministério da Cultura.